Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745628-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZORAIA FARIAS CAVALCANTI AGRAVADO: IDALINA JOSE DA SILVA, SANDOVAL FEITOSA DA SILVA Despacho 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 23252934, pois o objeto do recurso trata da necessidade (ou não) de nova avaliação do imóvel submetido à venda judicial, cujo parâmetro poderá ser utilizado em hastas futuras. 2. Mantenha-se em pauta. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO